Tribunal: STF
Processo: ARE 1550386
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Rodrigues da Costa interpôs o presente agravo (eDoc 29) em face de decisão (eDoc 22) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Ceará (eDoc 7) que esta assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ACESSO AO CONTEÚDO DE COMUNICAÇÕES PRIVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INVOCOU PROVAS ROBUSTAS E ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES DESTAS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. §2º, ART. 157, CPP. ENFRENTAMENTO DA FONTE INCAPAZ DE MACULAR O TÍTULO CONDENATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A Revisão Criminal proposta insurge-se em face da fundamentação da sentença condenatória transitada em julgado, por considerar ter sido esta subsidiada exclusivamente por provas alegadamente ilícitas obtidas, mediante a violação de sigilo telemático, sem autorização judicial, razão pela qual a absolvição do revisionante seria medida que se impõe. 



    2. Cognoscível a revisão cuja tese é de nulidade da condenação por ilicitude de provas, em virtude da eventual contaminação de provas ser matéria de ordem pública, que não se sujeita às formas preclusivas. Assim, embora não tenha sido deduzida, quando da interposição de Apelação Criminal, o pleito merece apreciação inclusive de ofício. 



    3. Em adoção à Teoria da Fonte Independente (independent source) - originária do direito norte-americano e positivada, no sistema processual brasileiro (§2º do art. 157, do CPP) – afasta-se, no caso dos autos, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree), também prevista no §1º do art. 157 do CPP), ao passo que as provas anteriormente coletadas são absolutamente independentes e não guardamcausalidade às impugnadas. 



    4. In casu, na fase de investigação, os policiais efetuaram abordagem de veículo suspeito de roubo de carga, quando, após perseguição, encontraram, no interior do automóvel, 5g (cinco gramas) de crack; saquinhos utilizados, para embalagem e venda de drogas; além da quantia de R$ 773,00 (setecentos e setenta e três reais), evidências materiais estas conduzidas, sob trâmite típico e regular, que se apresenta como fonte independente da qual se insurge e hábil, por si, a justificar a condenação dos autos, tanto que a autoridade sentenciante valorou esta prova como bastante para o enquadramento da conduta do ora requerente no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    5. Verifica-se, ainda, que a referência, na sentença (fls. 21-28), acerca do conteúdo das mensagens trocadas entre os réus, obtida pelo acesso ao celular dos investigados, posterior ao flagrante e à obtenção das demais provas, foi empregada apenas como reforço incidental, haja vista ter restado inequívoco que a conduta criminosa fora comprovada pelos outros meios de prova, ressaltando-se que a dinâmica do fato amolda a conduta típica. 



    6. Portanto, tendo o comando sentencial se sustentado em provas robustas cujas fontes obtidas são absolutamente independentes das alegadamente ilegais, não há utilidade no enfrentamento da ilicitude defendida, pois seria insuscetível de contaminar o comando condenatório e reformar a decisão transitada em julgado. 



    7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 11), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XII, XXXV, XXXVIX, LIV, LV, LVI, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    De outro lado, assim se manifestou o tribunal de origem acerca da alegada nulidade:



    Em consulta aos autos originários (Processo nº 0114600-33.2016.8.06.0001 – fls. 1-24), identifico que o alegado acesso aos dados do celular SAMSUNG do então corréu Richardson Fontenele Alves, a partir do que teria se obtido as conversas de negociação de drogas, expôs evidência absolutamente independente das demais provas obtidas na diligência policial do contexto do flagrante, pois o acesso deu-se posteriormente a apreensão dos entorpecentes, dos saquinhos utilizados e da importância encontrada. 



    Desta feita, em adoção à Teoria da Fonte Independente (independent source) - originária do direito norte-americano e positivada, no sistema processual brasileiro (§2º do art. 157, do CPP) – afasta-se, no caso dos autos, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree), também prevista no §1º do art. 157 do CPP), ao passo que as provas anteriormente coletadas são absolutamente independentes e não guardam causalidade às impugnadas.



    [...]



    In casu, na fase de investigação, os policiais efetuaram abordagem de veículo suspeito de roubo de carga, quando, após perseguição, encontraram, no interior do automóvel, 5g (cinco gramas) de crack; saquinhos utilizados, para embalagem e venda de drogas; além da quantia de R$ 773,00 (setecentos e setenta e três reais), evidências materiais estas conduzidas, sob trâmite típico e regular, que se apresenta como fonte independente da qual se insurge e hábil, por si, a justificar a condenação dos autos, tanto que a autoridade sentenciante valorou esta prova como bastante para o enquadramento da conduta do ora requerente no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Desse modo, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, XII, XXXV e LVI, da Constituição Federal e rever o posicionamento firmado pelo Tribunal a quo, acerca da independência das demais provas, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e, neste ponto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente